Tribunal: TJES
Processo: 0025377-34.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025377-34.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FELIPE FRAGA DA SILVA

APELADO: IMOBILIARIA KLEVERSON PASSOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os compradores apelados informaram a desistência da compra do imóvel pois não obtiveram êxito na utilização do FGTS para saldar parte do valor acordado.

2. A despeito dos argumentos dos apelantes, a cláusula sexta do contrato previa a possibilidade de utilização do FGTS como forma de pagamento.

3. Não está comprovada a culpa dos apelados pela impossibilidade de dar continuidade ao negócio jurídico, visto que os próprios vendedores apelantes inviabilizaram a continuidade do negócio jurídico, inexistindo motivos para aplicação da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

4. Adequando-se às peculiaridades do caso dos autos, tem-se que
“
O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória”
(TJES, Apelação Cível 0018011-17.2016.8.08.0035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível).

5. Não houve conduta ilícita das partes apeladas a ensejar lesão aos direitos de personalidade dos apelantes, motivo pelo qual não ocorreu a configuração de danos morais.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0025377-34.2017.8.08.0048

Apelante: Marcos Felipe Fraga da Silva e outro.

Apelado: Jacqueline Lirio Andreata Carneiro Ramos e outros.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15443085), proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível de Serra, nos autos ação rescisória cumulada com indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por Marcos Felipe Fraga da Silva e Lívia Rodrigues Ferreira em desfavor de Kleverson Passos Imóveis Ltda. ME, Jhony Carneiro Ramos e Jacqueline Lirio Andreata, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato firmado entre as partes. Por fim, condenou os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (a) buscaram o primeiro requerido (Imobiliária Kleverson Passos LTDA.) para que intermediasse a venda do imóvel objeto do processo, pertencente aos apelantes; (b) cabia ao corretor as diligências necessárias e o fornecimento das informações relevantes sobre o negócio jurídico, o que não foi observado; (c) o corretor não forneceu aos compradores as informações necessárias sobre a utilização do FGTS para quitação do valor do imóvel, o que inviabilizou que dessem continuidade ao negócio jurídico; (d) o contrato de promessa de compra e venda foi devidamente assinado pelas partes e a desistência dos compradores não foi ensejada pelos vendedores, ora apelantes; (e) deve ser imputada aos apelados a responsabilidade pela rescisão, com aplicação de multa contratual pela desistência (10% sobre o valor do contrato) e fixação de danos morais.

Contrarrazões no Id. 15443094, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, sem imputar qualquer ônus aos compradores apelados.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (a) buscaram a primeira requerida (Imobiliária Kleverson Passos LTDA.) para que intermediasse a venda do imóvel objeto do processo, pertencente aos apelantes; (b) cabia ao corretor as diligências necessárias e o fornecimento das informações relevantes sobre o negócio jurídico, o que não foi observado; (c) o corretor não forneceu aos compradores apelados as informações necessárias sobre a utilização do FGTS para quitação do valor do imóvel, o que inviabilizou que dessem continuidade ao negócio jurídico; (d) o contrato de promessa de compra e venda foi devidamente assinado pelas partes e a desistência dos compradores não foi ensejada pelos vendedores, ora apelantes; (e) deve ser imputada aos apelados a responsabilidade pela rescisão, com aplicação de multa contratual pela desistência (10% sobre o valor do contrato) e fixação de danos morais.

No caso dos autos, os apelantes promoveram a venda da unidade residencial 104, bloco 07, localizado na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, n° 647, Praia da Baleia, Serra/ES aos apelados Jacqueline Lirio Andreata Carneiro Ramos e Jhony Carneiro Ramos (fls. 20 a 26) e aduzem que a venda ocorreu por intermédio de corretor representante da apelada Imobiliária Kleverson Passos LTDA.

Os compradores apelados, por sua vez, informaram a desistência da compra do imóvel pois não obtiveram êxito na utilização do FGTS para saldar parte do valor acordado, motivo pelo qual a parte apelante requer a aplicação de multa contratual no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel (cláusula segunda, parágrafo único), bem como indenização por danos morais.

A despeito das alegações dos apelantes, verifico que a cláusula sexta do contrato (fls. 20 a 26) prevê a possibilidade de utilização do FGTS como forma de pagamento:
“
O(s) promitente(s) comprador(es) se compromete(m) a fornecer a documentação necessária solicitada pelo INTERVENIENTE, atualizando sempre que for necessário, para que junto à instituição bancária se proceda à liberação do referido financiamento/
FGTS”
.

Conforme se depreende das mensagens trocadas entre os compradores e o corretor de imóveis (fls. 36 a 38), este informou ao apelante que
“aqui no sistema está dizendo que você utilizou o FGTS para abater a dívida do imóvel no ano passado, e com isso Jhony não consegue usar o FGTS”; “se o Jhony não usar o FGTS ele não tem como comprar”.
Não há que se falar, portanto, em culpa dos apelados pela impossibilidade de utilização do FGTS na compra do imóvel.

Além disso, nas razões recursais, os apelantes imputam ao corretor a responsabilidade pela ausência das informações necessárias referentes à utilização do FGTS na compra do imóvel, o que por si só afasta a culpa dos compradores pela impossibilidade de dar continuidade ao negócio jurídico.

Por sua vez, vislumbro que a decisão de fls. 46 a 48 deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos apelantes e liberou o imóvel para negociações futuras.

Não restou comprovado, portanto, prejuízo aos apelantes, bem como não está comprovada a culpa dos apelados pela impossibilidade de dar continuidade ao negócio jurídico, inexistindo motivos para aplicação da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel.

Adequando-se às peculiaridades do caso dos autos, tem-se que
“
O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória”
(TJES, Apelação Cível 0018011-17.2016.8.08.0035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível).

Por fim, consigno que não houve conduta ilícita das partes apeladas a ensejar lesão aos direitos de personalidade dos apelantes, motivo pelo qual não ocorreu a configuração de danos morais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego
provimento
. Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.